Tribunal: STF
Processo: HC 256412
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E 2º DA LEI Nº 12.850/2013. ALEGADAS NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 199.648, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E ILICITUDE DAS PROVAS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.  WRIT. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não há violação do princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida com base no art. 34, XVIII, "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o relator a negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência consolidada do Tribunal. 



    2. As  alegações  de ilicitude das provas e de quebra da cadeia de custódia não foram analisadas pelo Tribunal de origem devido à deficiência na formação do habeas corpus, sendo inviável seu conhecimento sob pena de supressão de instância. 



    3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante de indícios da participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes e à lavagem de dinheiro, com menção expressa à reincidência do acusado. 



    4. Agravo regimental não provido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 35 da Lei nº 11.343/2006 e 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013. 



    Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Irresignada, interpôs recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades e na constrição cautelar da liberdade do paciente. 



    Argumenta que “a prisão preventiva foi decretada de forma genérica e desfundamentada, lastreada apenas, no fato de ter sido imputada a prática de crimes por parte do Ministério Público em desfavor do paciente” e alega que “não se demonstrou de forma concreta a existência dos requisitos da prisão preventiva”. Ressalta, ainda, que “a situação que ensejou a decretação da prisão do paciente, pelo que se verifica, teria ocorrido há quase 03 anos (medida cautelar nº 1000700-15.2022.8.26.0510 – quebra de sigilo telemático referente a situações que teriam ocorrido entre os anos de 2019 a 2021), sendo certo que, a época do cumprimento da ordem de prisão não havia qualquer situação que pudesse justificar a constrição (ausência de contemporaneidade)”. Entende, também, “patente a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa considerando que o paciente se encontra preso desde 02/10/2023, e mais, que a instrução processual já se encerrou estando há quase um ano aguardado a lavratura da sentença”. Aduz, ainda, que “não existia qualquer indício que justificasse o pedido de acesso a dados e informações sigilosas por parte do Ministério Público”, e informa “que a investigação iniciou-se mediante denúncia anônima e que, afora tal elemento, não foram obtidos outros elementos que indicassem a existência de qualquer delito”. Sustenta, nesse contexto, que “a ilicitude dos elementos apresentados para requisitar a ordem judicial é inegável, primeiro: pela ausência de investigação prévia por parte do Ministério Público; segundo: por ter sido delegado à Polícia Militar realizar atividade investigativa, o que, está em desalinho com o disposto no artigo 144, parágrafo 5, da CF de 88; terceiro: por que não se comprovou que as informações apresentadas pela Polícia Militar foram obtidas de forma lícita, em especial os nomes Andre de Brito e Fabio de Brito; quarto: por que o Ministério Público se utilizou de informações apresentadas pelo SICOOB, as quais, não poderiam ter sido acessadas sem ordem judicial”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ilustres Ministros, demonstrada que a decisão do juízo “a quo” se revestiu em verdadeiro constrangimento ilegal, patente a ausência de real enfrentamento das razões, fatos e circunstâncias do fato em concreto, patente assim, a falta de motivação no decisio guerreado, o qual, ainda padece de incompatibilidade com o direcionamento adotado pelos tribunais superiores, situação esta, que fomenta a possibilidade de imediata concessão da ordem liminar no presente habeas corpus, a fim de que seja o paciente posto em liberdade, até que, ao final, seja julgado o presente instrumento, concedendo-se, em definitivo, a ordem ora pleiteada. 



    Finalmente, face ao exposto é a presente para fim de requerer: 



    1) seja esta recebida e autuada; 



    2) seja liminarmente e “inaudita altera pars”: 



    A) concedida a ordem no sentido de se autorizar o paciente a responder ao processo em liberdade, se for o caso, cumulada com alguma das medidas previstas no artigo 319 do CPP, ou ainda, que a medida mais gravosa seja convertida em outra menos gravosa, inclusive, a prisão domiciliar.



    B) após, sejam abertas vistas dos presentes autos ao D. Representante do Ministério Público e, finalmente; 



    3) Requer, em definitivo, 



    A) a ordem para, primeiro, promover o trancamento da ação penal em relação ao paciente em razão dos pontos sustentados; segundo: para que o paciente possa aguarde ao tramitar do processo em liberdade, ou ainda, permanecer em prisão domiciliar até o final do processo.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No caso, a decisão agravada possui os seguintes fundamentos:



    [...] O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a necessidade da prisão preventiva, consignando o seguinte (fl. 3.111): [...]



    Destacou ainda que o paciente é reincidente e que todas as empresas estão em funcionamento, sem qualquer mudança, certamente alimentadas pelo dinheiro oriundo da prática de crime, denotando-se plena atualidade da organização criminosa (fl. 3.111), o que evidencia a contemporaneidade e necessidade da medida. 



    A alegada quebra da cadeia de custódia e ilicitude das provas não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, o qual registrou a deficiência na formação do habeas corpus, pois o impetrante traz milhares de documentos acostados ao presente remédio heroico, não constando, objetivamente, as peças e as decisões judiciais mencionadas (fl. 3.109). 



    Consignou ainda a necessidade do debate primeiro no Juízo de origem e a complexidade dos fatos, inviável de ser analisada na via estreita do habeas corpus. [...]



    A questão, portanto, não pode ser objeto de análise nesta impetração, sob pena de supressão de instância. [...]



    Quanto à contemporaneidade das prisões, ressalte-se o registro do Tribunal de origem no sentido de que, conforme apontado pelo Parquet, ‘todas as empresas estão em funcionamento, sem qualquer mudança, certamente alimentadas pelo dinheiro oriundo da prática de crime, denotando-se plena atualidade da organização criminosa", fato que enseja a contemporaneidade e a necessidade de segregação cautelar, com o intuito de estancar as práticas delitivas’ (fl. 3.111).



    Assim, não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos que justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão monocrática, ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada. [...]”



    Na espécie, em relação às alegadas nulidades, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto, “as  alegações  de ilicitude das provas e de quebra da cadeia de custódia não foram analisadas pelo Tribunal de origem devido à deficiência na formação do habeas corpus, sendo inviável seu conhecimento sob pena de supressão de instância”. Verifico, ainda, a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca do alegado excesso de prazo. 



    Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Noutro giro, a Corte Superior assentou que se justifica a prisão preventiva porquanto “o paciente é reincidente e que todas as empresas estão em funcionamento, sem qualquer mudança, certamente alimentadas pelo dinheiro oriundo da prática de crime, denotando-se plena atualidade da organização criminosa, o que evidencia a contemporaneidade e necessidade da medida”. 



    Deveras, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte, máxime diante da reincidência. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis:   



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AMEAÇA E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 219.556-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, I, “i”. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma minimamente satisfatória na garantia da ordem pública, forte na reincidência e na diversidade da droga apreendida. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 224.532- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2023)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE PEÇA SUFICIENTE PARA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. O STF possui entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. E mais: a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Da análise dos autos, verifica-se não ser o caso de concessão da ordem de ofício, na medida em que ausente situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 4. A parte impetrante não instruiu a peça com cópia do acórdão do Tribunal estadual. Circunstância que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 217.330-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada no habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que “a irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior”. Precedentes. 4. A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214.325-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/10/2022) 



    Ademais, a contemporaneidade da ordem de segregação cautelar deve guardar relação com os motivos que a determinaram e não necessariamente com o momento dos fatos, consoante sucede na espécie. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EXTEMPORÂNEO: INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC 216.005-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/6/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido. (HC 199.960-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2021)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente